Tribunal: TJMT
Processo: 0037787-35.2015.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037787-35.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO GUILHERME SALOME MORESCHI SILVA - CPF: 022.023.641-02 (EMBARGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (EMBARGANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), ROSILENE MARCELO - CPF: 513.847.361-15 (ADVOGADO), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RODRIGO GUILHERME SALOME MORESCHI SILVA - CPF: 022.023.641-02 (EMBARGANTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (EMBARGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), ROSILENE MARCELO - CPF: 513.847.361-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – DANOS MORAIS – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA JULGADA, COM EFEITO INFRINGENTE, SOB O ARGUMENTO DE EXISTIR PRECEDENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM SENTIDO DIVERSO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Logo, não existindo no acórdão hostilizado qualquer vício, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios em que se objetiva a concessão de efeito infringente, em decorrência da revisão da matéria julgada porque em divergência com jurisprudência do STJ ou, então, o prequestionamento para posterior recurso à instância superior.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0037787-35.2015.8.11.0041

EMBARGANTE:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA

EMBARGADO:

RODRIGO GUILHERME SALOME MORESCHI SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA
em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, proveu o apelo interposto pelo requerente/embargado, para determinar o ressarcimento integral do valor despendido pelo mesmo durante o período compreendido entre 30/03/2015 e 28/07/2016, a título de aluguel, devidamente corrigidos com a incidência de juros de 1% ao mês, a partir da citação válida e correção monetária pelo INPC, a partir de cada pagamento efetivado, mantendo-se, contudo, o abatimento dos valores pagos a esse título em atenção à tutela de urgência anteriormente concedida, além de prover em parte o recurso aviado pela requerida/embargante, apenas para acolher a preliminar de vício de julgamento “extra petita”, a fim de excluir da sentença de primeiro grau a condenação lhe imposta por lucros cessantes, no percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel, desde findo o prazo de tolerância até a efetiva entrega, corrigidos monetariamente desde o vencimento de cada prestação e com juros de mora a partir da citação.

Irresignada, a embargante alega que o
decisum
recorrido não se pronunciou acerca do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“o mero descumprimento de cláusula contratual controvertida não enseja a condenação por dano moral”
(sic), pelo que requer
o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício ora apontado (Id 112946478).

Em contrarrazões, o embargado defende que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. Pede, assim, pela sua pronta rejeição (Id 114960966).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA QUANTO AOS LUCROS CESSANTES OU CLÁUSULA PENAL ACOLHIDA – MÉRITO – COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADO –RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE ALUGUÉIS COMPROVADAS – REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

Incorre em vício gerador de nulidade por julgamento extra petita a sentença que contenha decisão motivada em pedido não sustentado pelo autor na exordial, concernente aos lucros cessantes. Todavia, não cabe a anulação da decisão, mas, tão somente, declarar a sua parcial nulidade, para decotar o excesso da condenação.

O impedimento na expedição do ‘habite-se’ em decorrência de atraso de obras da empresa concessionária de serviços de abastecimento de água e esgoto é um risco inerente a atividade da construtora requerida, cujo argumento não se enquadra como excludente de responsabilidade por caso fortuito/força maior.

O atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de alugueis, desde que devidamente comprovados, haja vista a necessidade de alocação extraordinária de recursos do adquirente com moradia, quando já poderia estar usufruindo o bem.

A frustração na expectativa da aquisição de imóvel, por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial. Assim, o valor da indenização deve ser pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.”

Conforme consta das razões recursais, a embargante almeja excluir sua condenação ao pagamento da indenização por danos morais, por entender que o mero descumprimento de cláusula contratual não enseja a reparação indenizatória, estando, inclusive, em consonância com jurisprudência do STJ.

Ocorre que, embora esta Câmara já tenha se posicionado no sentido de excluir o dano moral quando fundamentado na inexistência de ilícito contratual, tal entendimento não se aplica ao presente caso, sobretudo porque demonstrado o atraso incomum e injustificado (16 meses do prazo inicialmente previsto na avença), que a toda evidência não se trata de mero aborrecimento ou simples insatisfação, mas de relevante frustração e angústia do consumidor adquirente, ensejando, assim, a devida compensação.

Ademais, a mera existência de entendimento jurisprudencial eventualmente diverso daquele externado no acórdão hostilizado, data vênia, não autoriza o manejo dos embargos declaratórios para a finalidade perseguida pela embargante, qual seja, modificação do julgado.

Revela-se, na verdade, nítida a intenção da parte embargante de reapreciar o conjunto fático probatório, para que outra solução ao recurso seja adotada pelo Colegiado, desta vez favorável aos seus interesses, o que, evidentemente, não é possível pela via estreita dos embargos declaratórios.

Assim, inexiste qualquer vício no acórdão guerreado a legitimar os presentes embargos de declaração, sendo certo que não está o Tribunal obrigado a responder, item por item, os questionamentos da parte recorrente, bastando, como dito, a apreciação das questões relevantes para formar seu convencimento sobre a matéria e resolver o conflito de interesses das partes.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES NÃO VERIFICADAS –
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA COM RESULTADO DIVERSO DO QUE FORA CONCLUÍDO PELO COLEGIADO – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS PROTELATÓRIOS – RECURSO DESPROVIDO

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver no julgado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1022 do NCPC).

Os aclaratórios, em regra, não permitem rejulgamento da causa, de maneira que a atribuição de efeito modificativo somente é possível em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a ocorrência dos mencionados vícios no julgado, que não se encontram presentes na hipótese, porquanto o v. acórdão embargado foi claro ao declinar as razões quanto à limitação dos juros remuneratórios no contrato de cartão de crédito, em razão da ausência de previsão expressa.

Se verificado seu caráter meramente protelatório aplica-se a multa de 2% sobre o valor da causa, como previsto no artigo 1.026, §º 2º, do CPC/15.”
(N.U 0117095-78.2017.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022